Tribunal: TJBA
Processo: 0006631-16.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006631-16.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: MURILO PITHON BRITO

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/2002. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese, considerando que o vencimento da dívida ocorreu na vigência do Código Civil/1916 e, quando da vigência do Código Civil/2002, não havia ultrapassado mais na metade do prazo prescricional estabelecido na lei anterior, de acordo com a regra de transição (art. 2.028 do Código Civil/2002), aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I do Código Civil/2002, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (cédula de crédito rural).

2. O termo inicial da contagem do novo prazo prescricional quinquenal deve observar a data de entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), e não a data de vencimento da obrigação, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.

3. A solicitação de renegociação da dívida pelo devedor, antes do fim do prazo prescricional, configura reconhecimento da obrigação e interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil/2002. A partir da interrupção da prescrição em 02/01/2007, o prazo de cinco anos reinicia-se, tornando tempestivo o ajuizamento da ação em 09/08/2011.

4. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0006631-16.2011.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista – BA, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelado
MURILO PITHON BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).